Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737972-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO DESPACHO Na petição de ID 16109921, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE requer sejam apresentadas as respectivas notas fiscais referente ao tratamento que vem sendo realizado pela parte autora na clínica de sua preferência, e desse modo a Cia Ré proceder com o reembolso do valor devido. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 16.983. Intime-se DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT FILHO para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 16.983. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024